Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-02.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010560-02.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO - CPF: 041.415.411-84 (EMBARGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO - CPF: 840.958.732-72 (EMBARGANTE), OTP S.A. - CNPJ: 12.251.483/0001-86 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), ODEBRECHT TRANSPORT S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO - CPF: 840.958.732-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OTP S/A

EMBARGADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA OFICIAMENTO À SEGURADORA LÍDER PARA COLHER INFORMAÇÕES ACERCA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela ré contra acórdão que manteve sua condenação em ação de indenização, sob a alegação de omissão na análise da tese de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão cinge-se a definir se o acórdão embargado é omisso por supostamente não ter enfrentado os argumentos relativos ao cerceamento de defesa e à incorreta aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando o acórdão analisa e refuta a tese de cerceamento de defesa, consignando que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto advindo da não produção da prova.

Eventuais vícios de fundamentação da sentença são superados pelo acórdão que, por força do efeito devolutivo da apelação, estabelece seu próprio e autônomo convencimento com base no acervo probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão no acórdão que, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte recorrente. 2. A devolução da matéria ao Tribunal em sede de apelação supera eventuais vícios da sentença, pois o acórdão firma novo e autônomo convencimento. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OTP S/A

EMBARGADO(S):

ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO

TERCEIRO INTERESSADO:

NILTON LEVI ALEXANDRE BERALDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ODEBRECHT RODOVIAS S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
OTP S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 347311374 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para manter a sentença proferida na
Ação de Indenização
n. 1002398-81.2020.8.11.0045 ajuizada por
ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO
no ponto em que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré embargante ao pagamento (a) de R$6.187,09 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) de R$20.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (c) de

R$10.000,00 a título de danos estéticos, corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e a (d) custear a cirurgia plástica reparadora a ser realizada pela autora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como acolheu em parte a pretensão recursal
tão somente para que o juízo de origem oficie à
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
para que esta informe eventual indenização securitária recebida pela autora, a ser abatido do valor da condenação desta demanda.

Afirma a parte embargante que o v. acórdão não combateu especificamente os argumentos em relação à alegação de cerceamento de defesa, em violação ao artigo 489, §1º, do CPC/15.

Assevera que a decisão colegiada foi omissa ao não levar em consideração os argumentos que demonstram o nítido cerceamento de defesa presente no caso.

Alega que a causa foi julgada sem a oportunidade de produção probatória pela embargante, o que configurou evidente violação ao seu direito de defesa.

Argumenta que requereu a produção de prova testemunhal, documental suplementar e a expedição de ofício à
Seguradora Líder do DPVAT
, pedidos que não foram apreciados.

Pontua que, apesar de ter reconhecido, no despacho saneador, a existência de pontos controvertidos a serem dirimidos na instrução, o juízo sentenciou o feito sem sequer abrir prazo para designar da prova oral.

Ressalta que a condenação se baseou exclusivamente em documentos unilaterais da parte autora, pois nenhuma das provas requeridas pela ré foi produzida.

Consigna que o juízo de origem aplicou indevidamente a
teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório
, presumindo como verdadeiros os danos alegados pela autora.

Destaca que, ainda que preclusa a prova técnica pela ausência de depósito dos honorários, permaneciam outros meios de prova requeridos, como a testemunhal.

Pondera que a preclusão da prova pericial não pode implicar uma presunção absoluta de veracidade dos fatos ou uma “confissão tácita”.

Suscita que a questão sobre a impossibilidade de transformar a inércia em confissão tácita não foi analisada no r. acórdão.

Argui que, diante do não convencimento da Câmara, a produção de outros meios de prova é necessária para sanear todas as dúvidas existentes sobre a dinâmica dos fatos.

Prequestiona, por fim,

violação aos artigos 369, 373 e 1.022, todos do CPC/15 e aos artigos 186, 884,927, 944 e 945, todos do CC/2002.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos
embargos de declaração
com efeitos infringentes, com o saneamento das omissões apontadas para que seja reformado o r. acórdão, com o saneamento das omissões apontadas, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizada a produção das provas.

Contrarrazões no ID. n. 351579394, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O TO:

No caso em tela, a pretexto de apontar uma omissão, a embargante evidencia, na verdade, um claro inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando revolver questões já exauridas por esta Câmara Julgadora. A propósito, no limite estreito da retórica que a finalidade aclaratória da protelatória.

Com efeito, a análise atenta das razões recursais revela que a embargante, em verdade, e de forma tecnicamente estranha, opôs os embargos contra o acórdão, apontando possíveis vícios exclusivos da sentença sem se atentar que todas as eventuais incongruências do julgado singular foram superadas pelos fundamentos autônomos e autossuficientes do aresto, evidenciando que a suposta omissão sobre um possível cerceamento de defesa simplesmente não existe.

Com efeito, o acórdão embargado consignou de forma expressa e induvidosa que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não poderia prosperar.

Explicou-se que, uma vez apontada pelo juízo sentenciante a suficiência das provas existentes nos autos para embasar o seu veredicto – com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) –, incumbia à ré, então apelante, demonstrar de que forma exatamente as provas cuja produção foi suprimida, notadamente a testemunhal, poderiam contribuir para a elucidação da questão fática pontual e, principalmente, reverter o resultado da demanda, o que não ocorreu.

O aresto foi categórico ao destacar que a recorrente se limitou a arguir a nulidade de forma genérica, sem indicar especificamente quais testemunhas pretendia ouvir e como seus depoimentos poderiam infirmar a robusta prova documental já produzida (boletim de ocorrência, relatórios médicos, fotografias), que foi considerada suficiente para a formação da convicção do colegiado.

A omissão, portanto, não foi do julgado, mas da própria parte em seu ônus argumentativo.

Da mesma forma, não há qualquer omissão a ser sanada no que se refere à fundamentação do julgado. O aresto atacado demonstrou, de maneira inequívoca, que a discussão acerca da suposta incorreção da conclusão sentencial no respeitante à “distribuição dinâmica do ônus probante”, bem como sobre a pretensa resolução da lide por presunção, eram absolutamente inócuas e irrelevantes para o desfecho da apelação.

Isso porque, o voto condutor do aresto, ao reexaminar a controvérsia em sua integralidade, por força do efeito devolutivo do apelo, consignou e explicou as razões pelas quais a prova já produzida nos autos – especialmente as imagens dos veículos e suas posições, fotografadas no dia do sinistro – era, à luz da legislação de trânsito, mais que suficiente para embasar um juízo de procedência, independentemente de qualquer inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório.

Em outras palavras: este Tribunal não se valeu de presunções ou construções teóricas abstrata; ao contrário, concluiu, com base no acervo fático-probatório disponível – analisado e valorado em sede recursal –, que a culpa da embargante, os danos sofridos pela autora e o nexo de causalidade estavam devidamente comprovados.

Assim, a fundamentação utilizada na sentença para chegar à procedência do pedido tornou-se secundária, pois o acórdão estabeleceu seu próprio e autônomo convencimento, superando, na forma do art. 1.008 do CPC/15, qualquer vício de fundamentação que pudesse, do ponto de vista teórico, macular a sentença.

O
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, pois estes não se
prestam

à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a analisar um a um os dispositivos legais invocados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026